Tribunal: TCU
Processo: 023.729/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9529/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.729/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Alves Bueno (XXX.366.851-XX); Deimer Jose Julio Aleans (XXX.783.078-XX); Gisele Cardoso Costa (XXX.761.118-XX); Heleno Mendes Tavares (XXX.761.922-XX); Julio Iglesia Silva Santos (XXX.768.802-XX); Luiz Eduardo Caldas Garcia (XXX.901.672-XX); Marina Anunciacao Brito de Oliveira (XXX.969.432-XX); Marina Thome Bezzi (XXX.490.841-XX); Thiago Mota Cardoso (XXX.537.625-XX); Washington Bruno Costa da Cruz (XXX.484.492-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.